Tribunal: STJ
Processo: 1503431-80.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118729 - SP(2025/0468007-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DE ABREU PEREIRA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
INVASÃO DE DISPOSITIVO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFORMÁTICO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE
PROGRAMA DE COMPUTADOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal, no qual se
alegava quebra da cadeia de custódia e se pleiteava absolvição.
2. O agravante sustenta que a controvérsia não envolveria reexame do conteúdo do
acervo probatório, mas apenas análise jurídica acerca da cadeia de custódia,
requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pela
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia poderia ser analisada em recurso especial sem reexame do conjunto fático-
e (ii)
probatório, afastando-se o óbice da Súmula n. 7/STJ;
saber se o agravo em
recurso especial observou o dever de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, condição para seu
conhecimento, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão
monocrática, limitando-se a reiterar a tese de que não pretendia reexame de provas,
sem demonstrar concretamente como a alteração do julgado poderia ocorrer sem
revolvimento do acervo fático-probatório.
5. Para afastar a incidência da
o recorrente deve demonstrar, de
Súmula n. 7/STJ,
maneira fundamentada, que a modificação do entendimento do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA55946132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ee2b192a-474a-4a2f-b997-ce6038fab3e7

pode ser feita com base na moldura fática já delineada, não bastando alegação
genérica de que se busca apenas revaloração das provas.
6. No caso, o Tribunal de origem afirmou, com base na prova produzida, inexistir
indício de que os equipamentos periciados não correspondessem aos objetos
apreendidos, ressaltando que estavam devidamente discriminados em auto de exibição
e apreensão, com laudos e fotografias, bem como que eventual inobservância do
procedimento do
-B do CPP não afastaria a materialidade delitiva, corroborada,
art. 158
ainda, por prova oral e pericial robusta.
7. O reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia e a consequente
absolvição, tal como pretendido, exigiriam reexame do quadro fático-probatório, o que
esbarra diretamente na
inviabilizando o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial para essa finalidade.
8. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, o agravo
em recurso especial deve impugnar de forma adequada, integral e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não ocorreu,
aplicando-se, por analogia, a
segundo a jurisprudência
Súmula n. 182/STJ,
consolidada da Corte Especial do STJ.
9. Mantém-se, assim, o não conhecimento do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica do óbice da
e pela deficiência da
Súmula n. 7/STJ
insurgência quanto aos fundamentos da decisão de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para afastar a incidência da
o recorrente deve demonstrar, de
Súmula n. 7/STJ,
forma específica e fundamentada, que a revisão do acórdão recorrido não exige
reexame de fatos e provas, sendo insuficiente a alegação genérica de mera
revaloração probatória.
2. Configura-se a incidência, por analogia, da
quando o agravo em
Súmula n. 182/STJ
recurso especial não impugna de modo integral, efetivo e pormenorizado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que impede o seu
conhecimento.
3. A discussão sobre alegada quebra da cadeia de custódia que pressuponha
reavaliação do acervo fático-probatório não pode ser examinada em recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP,
-B;
art. 158
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Corte Especial do STJ, entendimento consolidado no
sentido de que a decisão que inadmite recurso especial somente pode ser infirmada
mediante impugnação integral, efetiva e pormenorizada de seus fundamentos, com
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ee2b192a-474a-4a2f-b997-ce6038fab3e7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118729 - SP(2025/0468007-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DE ABREU PEREIRA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
INVASÃO DE DISPOSITIVO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFORMÁTICO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE
PROGRAMA DE COMPUTADOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal, no qual se
alegava quebra da cadeia de custódia e se pleiteava absolvição.
2. O agravante sustenta que a controvérsia não envolveria reexame do conteúdo do
acervo probatório, mas apenas análise jurídica acerca da cadeia de custódia,
requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pela
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia poderia ser analisada em recurso especial sem reexame do conjunto fático-
e (ii)
probatório, afastando-se o óbice da Súmula n. 7/STJ;
saber se o agravo em
recurso especial observou o dever de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, condição para seu
conhecimento, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: 60bef756-1dbb-4f2b-afa0-a299c9417347

4. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão
monocrática, limitando-se a reiterar a tese de que não pretendia reexame de provas,
sem demonstrar concretamente como a alteração do julgado poderia ocorrer sem
revolvimento do acervo fático-probatório.
5. Para afastar a incidência da
o recorrente deve demonstrar, de
Súmula n. 7/STJ,
maneira fundamentada, que a modificação do entendimento do Tribunal de origem
pode ser feita com base na moldura fática já delineada, não bastando alegação
genérica de que se busca apenas revaloração das provas.
6. No caso, o Tribunal de origem afirmou, com base na prova produzida, inexistir
indício de que os equipamentos periciados não correspondessem aos objetos
apreendidos, ressaltando que estavam devidamente discriminados em auto de exibição
e apreensão, com laudos e fotografias, bem como que eventual inobservância do
procedimento do
-B do CPP não afastaria a materialidade delitiva, corroborada,
art. 158
ainda, por prova oral e pericial robusta.
7. O reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia e a consequente
absolvição, tal como pretendido, exigiriam reexame do quadro fático-probatório, o que
esbarra diretamente na
inviabilizando o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial para essa finalidade.
8. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, o agravo
em recurso especial deve impugnar de forma adequada, integral e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não ocorreu,
aplicando-se, por analogia, a
segundo a jurisprudência
Súmula n. 182/STJ,
consolidada da Corte Especial do STJ.
9. Mantém-se, assim, o não conhecimento do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica do óbice da
e pela deficiência da
Súmula n. 7/STJ
insurgência quanto aos fundamentos da decisão de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para afastar a incidência da
o recorrente deve demonstrar, de
Súmula n. 7/STJ,
forma específica e fundamentada, que a revisão do acórdão recorrido não exige
reexame de fatos e provas, sendo insuficiente a alegação genérica de mera
revaloração probatória.
2. Configura-se a incidência, por analogia, da
quando o agravo em
Súmula n. 182/STJ
recurso especial não impugna de modo integral, efetivo e pormenorizado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que impede o seu
conhecimento.
Documento eletrônico VDA55946139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: 60bef756-1dbb-4f2b-afa0-a299c9417347

3. A discussão sobre alegada quebra da cadeia de custódia que pressuponha
reavaliação do acervo fático-probatório não pode ser examinada em recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP,
-B;
art. 158
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Corte Especial do STJ, entendimento consolidado no
sentido de que a decisão que inadmite recurso especial somente pode ser infirmada
mediante impugnação integral, efetiva e pormenorizada de seus fundamentos, com
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de MARCOS ELIAS DE
ABREU PEREIRA, em face de decisão de minha lavra, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que "a casuística ora analisada difere, em
muito, de mera pretensão de reexame de prova. Isso porque não se pretendeu discutir,
" (fl.
em momento algum, o conteúdo dos elementos probatórios juntados aos autos
1739).
Requer assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o breve relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão monocrática poderá requerer,
no prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie,
confirmando ou reformando a decisão.
No caso em exame, a parte agravante não apresentou qualquer argumento
novo capaz de justificar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Conforme consignado no
agravado, o agravante não impugnou de
decisum
forma adequada o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Cumpre salientar que, para afastar a aplicação da referida Súmula, não basta a
mera alegação de sua não incidência. É necessário que o recorrente demonstre, de
maneira fundamentada, que a modificação do entendimento da instância de origem
pode ocorrer sem necessidade de reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a
assertiva genérica de que o recurso se limita à revaloração do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA55946139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: 60bef756-1dbb-4f2b-afa0-a299c9417347

No caso em tela, a análise das alegações da defesa demandaria,
necessariamente, a reavaliação do acervo fático-probatório. Tal constatação é
reforçada pela fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:

"Nesse tom, insubsistente a aventada “quebra da
cadeia de custódia” por ausência de indicação dos lacres
dos objetos apreendidos.
As coisas periciadas foram apreendidas durante o
cumprimento de mandado de busca (autos da medida
cautelar no. 1503523-58.2021.8.26.0050), estando bem
discriminadas no auto de exibição e apreensão (fls.
),
84/86
não havendo qualquer indício de que os equipamentos
periciados não correspondam àqueles objetos apreendidos
nos endereços relacionados ao apelante.
Evidente, destarte, a ausência da nulidade
aventada, porquanto, como observou a Justiça Pública, “a
alegada inobservância não impossibilitou a distinção dos
objetos apreendidos, eis que, repita-se, discriminados no
auto de exibição e apreensão, tampouco a rastreabilidade
dos mesmos, que foram submetidos a perícia, constando,
inclusive,
fotografias
dos
objetos
periciados
nos
respectivos laudos” (fls. 1.417), sem se deparar com
qualquer comprovação de adulteração da prova, servindo
os elementos atrelados à diligência especificada para
reforçar o acerto da sentença condenatória.
No
caso,
cumpre
destacar
que
eventual
inobservância do procedimento previsto no artigo 158-B do
Código de Processo Penal não afastaria a conclusão sobre
a materialidade delitiva, tal como se depreende das demais
provas
produzidas
nos
autos,
em
especial
aquelas relativas aos relatos seguros e coesos da
Delegada de Polícia e do policial civil responsáveis pelas
investigações.

[...]

(...) as provas colhidas demonstram a materialidade
e a autoria dos crimes narrados na denúncia.

[...]

Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de
dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção
deliberada de prejudicar o denunciado, além do que a lei
não faz ressalva alguma relativa ao valor de relato trazido
por policial.

[...]

Não bastasse, as provas técnica e pericial
corroboram a prova oral produzida.

[...]

Destarte, plenamente demonstrado que o apelante
(vulgo “OXAHAX” para se identificar em ambientes virtuais)
usou seus conhecimentos avançados em informática e
Documento eletrônico VDA55946139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: 60bef756-1dbb-4f2b-afa0-a299c9417347

cyber segurança para invadir dispositivo informático
conectado à rede de computadores pertencente à Polícia
Civil do Estado de São Paulo, mediante violação de
mecanismo de segurança, bem como vendeu ou expôs à
venda dados sigilosos e programas de computador de uso
exclusivo do órgão de segurança pública em meio virtual,
além de empregar métodos também tecnológicos para
encobrir “seus rastros”.
Nítidos, pois, os crimes de violação de dispositivo
informático e de direitos de autor de programa de
computador cometidos por MARCOS, consoante quadro
probatório que, ao contrário do sustentado pela Defesa,
revela-se robusto, nada justificando a absolvição aventada."
(fls.
).
1481/1494

Assim, no presente caso, o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de
custódia, bem como a consequente absolvição do agravante, nos termos em que
pleiteado pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
e não a análise de questão estritamente de direito ou de eventual má aplicação da lei
federal.
Com efeito, o Tribunal de origem consignou expressamente não haver qualquer
indício de que os equipamentos periciados não correspondam àqueles objetos
apreendidos nos endereços vinculados ao apelante.
Assim, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhece de agravo em recurso especial quando não houver
impugnação adequada dos fundamentos da decisão recorrida.
Consoante já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão que inadmite o
recurso especial somente pode ser infirmada mediante impugnação integral, efetiva e
pormenorizada de seus fundamentos, não bastando alegações genéricas ou
meramente voltadas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55946139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: 60bef756-1dbb-4f2b-afa0-a299c9417347

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0468007-7
AREsp 3.118.729 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005497320218260228 00037437320248260520 00064471920218260050
00142720920248260050 142720920248260050 15034318020218260050
15035235820218260050 15035451920218260050 37437320248260520
5497320218260228 64471920218260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DE ABREU PEREIRA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a inviolabilidade de segredo - Invasão de Dispositivo
Informático
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DE ABREU PEREIRA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<41155320308@
2025/0468007-7 - AREsp 3118729 Petição : 2026/0028647-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:09
Código de Controle do Documento: C283F943-D8AE-4083-AB5B-01C4AE309B4F